Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA ALUNA. INCIDÊNCIA DO VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da cobrança realizada em face da autora relativamente ao vencimento antecipado das parcelas do financiamento firmado para as mensalidades dos meses de julho a setembro de 2019 (parcelamento de matrícula tardia).
2. A cláusula 3a do aditivo contratual previu de forma destacada a ciência expressa do aluno quanto ao seguinte: caso ele desistisse formalmente de suas atividades educacionais, rescindindo o contrato durante a vigência do curso, por qualquer motivo, incluindo cancelamento e trancamento da matrícula, o saldo remanescente restaria automaticamente vencido, devendo o aluno quitá-lo em 30 dias, contados da data do evento, sob pena de incidência de juros, multa e correção monetária.
3. Diante da inserção da cláusula de forma expressa e destacada, não há nulidade a ser reconhecida, inexistindo violação aos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ofensa a direitos da personalidade da autora.
4. Negou-se provimento ao apelo da autora.